Tribunal: TJDFT
Processo: 0753154-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que declarou a incompetência do Juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da recorrida alegando ter sofrido prejuízo extrapatrimonial em virtude de cancelamento de voo por overbooking.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 72499171). Contrarrazões apresentadas (Id n. 72378862).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do procedimento adotado após a declaração de incompetência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a ação foi proposta no Juizado Especial Cível de Brasília, que, após audiência, o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília declarou a sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, o qual declarou que a competência seria de um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Aduz que a decisão proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília estaria incorreta, pois a competência seria da Circunscrição Judiciária de Brasília e que o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião deveria ter remetido o processo para Brasília em vez extingui-lo. Requer a reforma da decisão proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília ou a cassação da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião.
6. Em contrarrazões, a recorrida defende que o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião é incompetente e que a sentença deve ser mantida.
7. Inicialmente, cumpre informar que a análise do mérito se restringirá à insurgência em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, pois contra a decisão proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília não cabe mais recurso.
8. Dispõe inciso II do art. 66 do Código de Processo Civil que há conflito de competência quando “2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;”. Por sua vez, o parágrafo único do referido artigo estabelece que “O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.” Por seu lado, o artigo 51, inciso III, da Lei 9099/95, prevê que o processo deve ser extinto, quando ao reconhecida a incompetência territorial.
9. No caso dos autos, constata-se que assiste razão ao recorrente em relação à inadequação do procedimento adotado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, pois, consoante previsto na legislação processual, não obstante a previsão contida no artigo 51, inciso III, da Lei 9099/95, que autoriza a extinção do processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista que o Juízo originário já tinha se declarado incompetente, a declaração de nova incompetência deveria ter ensejado na suscitação do conflito, e não na extinção do processo sem julgamento do mérito, porquanto os autos haviam sido remetidos por declínio de competência do juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília.
10. Logo, resta evidente que a extinção do processo, além de estar em desacordo com o que preceitua o Código de Processo Civil no artigo 66, inciso II, deixou o recorrente desassistido da prestação jurisdicional, razão pela qual merece acolhimento o pleito de reforma.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para a retomada do processamento, com a provocação do conflito negativo de competência.
12. Sem condenação em honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.